Tribunal: TJES
Processo: 5013404-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. ART. 827 DO CPC. APLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ENUNCIADO Nº 451 DO FPPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resume-se a controvérsia a aplicação ou não do disposto no art. 827 do CPC à execução de título extrajudicial para entrega de coisa.

A solução reclama interpretação sistemática do CPC. O art. 85, §1º, do CPC estabelece a regra geral de que "são devidos honorários na execução, resistida ou não", sem distinguir a natureza da obrigação, revelando-se um comando geral de remuneração da atuação profissional na fase executiva.

2. A inserção do art. 827, caput, do CPC no capítulo da execução por quantia certa é meramente topográfica/organizacional, e a "ratio" de remunerar desde o início o trabalho indispensável para deflagrar a tutela executiva não é exclusiva dessa modalidade.

3. O art. 771, parágrafo único, do CPC autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro I, da Parte Especial, ao processo de execução como um todo, desde que compatíveis. A incompatibilidade sustentada na decisão agravada não se sustenta, pois o fato de a execução de entrega de coisa não possuir, inicialmente, conteúdo pecuniário não exclui o dever de fixação da verba honorária, tanto que o sistema prevê a conversão em perdas e danos e a aplicação de astreintes.

4. A orientação jurisprudencial corrobora a tese de aplicação do art. 827 do CPC à execução para entrega de coisa certa, conforme Enunciado nº 451 do FPPC.

5. É descabida a pretensão de condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que a verba honorária inicial da execução (art. 827) está sendo instituída por força da reforma da decisão agravada, não havendo base pretérita de sucumbência a ser majorada no grau recursal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013404-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSIAS SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. ART. 827 DO CPC. APLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ENUNCIADO Nº 451 DO FPPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resume-se a controvérsia a aplicação ou não do disposto no art. 827 do CPC à execução de título extrajudicial para entrega de coisa.

A solução reclama interpretação sistemática do CPC. O art. 85, §1º, do CPC estabelece a regra geral de que "são devidos honorários na execução, resistida ou não", sem distinguir a natureza da obrigação, revelando-se um comando geral de remuneração da atuação profissional na fase executiva.

2. A inserção do art. 827, caput, do CPC no capítulo da execução por quantia certa é meramente topográfica/organizacional, e a "ratio" de remunerar desde o início o trabalho indispensável para deflagrar a tutela executiva não é exclusiva dessa modalidade.

3. O art. 771, parágrafo único, do CPC autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro I, da Parte Especial, ao processo de execução como um todo, desde que compatíveis. A incompatibilidade sustentada na decisão agravada não se sustenta, pois o fato de a execução de entrega de coisa não possuir, inicialmente, conteúdo pecuniário não exclui o dever de fixação da verba honorária, tanto que o sistema prevê a conversão em perdas e danos e a aplicação de astreintes.

4. A orientação jurisprudencial corrobora a tese de aplicação do art. 827 do CPC à execução para entrega de coisa certa, conforme Enunciado nº 451 do FPPC.

5. É descabida a pretensão de condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que a verba honorária inicial da execução (art. 827) está sendo instituída por força da reforma da decisão agravada, não havendo base pretérita de sucumbência a ser majorada no grau recursal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013404-63.2025.8.08.0000

Agravante:

Brum & Advogados Associados

Agravado:
Josias Silva de Oliveira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brum & Advogados Associados contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial para entrega de coisa que, ao deferir tutela de urgência e determinar medidas de efetivação, deixou de fixar honorários advocatícios iniciais previstos no art. 827 do CPC, não obstante requerimento expresso na inicial.

Em razões recursais de id. 15464275, o agravante sustenta, em síntese, a aplicação sistemática dos arts. 85, §1º, e 827 do CPC a todas as modalidades executivas, inclusive entrega de coisa, conforme Enunciado nº 451 do FPPC. Requer, ao final, a reforma da decisão para fixar honorários de 10% de plano, com a regra de redução pela metade em caso de pagamento em 3 dias (art. 827, §1º), e a fixação de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Resume-se a controvérsia a aplicação ou não do disposto no art. 827 do CPC à execução de título extrajudicial para entrega de coisa.

A solução reclama interpretação sistemática do CPC. O art. 85, §1º, do CPC estabelece, em regra geral, que “são devidos honorários na execução, resistida ou não”, sem distinguir a natureza da obrigação (pagar, fazer, não fazer, entregar coisa). Trata-se de comando geral de remuneração da atuação profissional na fase executiva.

Por sua vez, o art. 827, caput, do CPC prevê a fixação de plano pelo juiz, ao despachar a inicial da execução, de honorários de 10% sobre o valor exequendo. Sua inserção no capítulo da execução por quantia certa é meramente topográfica/organizacional, mas a ratio (remunerar desde o início o trabalho indispensável para deflagrar a tutela executiva) não é exclusiva dessa modalidade.

Tal entendimento, decorre do disposto no art. 771, parágrafo único, do CPC que autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro I, da Parte Especial, ao processo de execução como um todo, desde que compatíveis.

A incompatibilidade destacada na decisão agravada não se sustenta. O fato de a execução de entrega de coisa não ter, de saída, conteúdo pecuniário não exclui o dever de fixação da verba, tanto que o próprio sistema prevê conversão em perdas e danos, além de astreintes, revelando a porosidade entre as modalidades executivas. A isonomia e a razoabilidade vedam tratamento remuneratório inferior ao advogado que atua em execução de entrega de coisa, idêntico em esforço ao da execução por quantia certa.

A orientação jurisprudencial corrobora a tese de aplicação do art. 827 do CPC à execução para entrega de coisa certa:

FPPC, Enunciado 451: “A regra decorrente do caput e do §1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa.”

À vista desse conjunto normativo e jurisprudencial, a decisão que afastou a incidência do art. 827 deve ser reformada.

Por fim, é descabida a pretensão de condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que a verba honorária inicial da execução (art. 827) está sendo instituída por força da reforma da decisão agravada, não havendo base pretérita de sucumbência a ser majorada no grau recursal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar que, ao despachar a inicial da execução, sejam fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da exequente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa/execução, observadas as disposições do art. 827 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.